Tribunal: TJPA
Processo: 0000383-75.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000383-75.2009.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: A.L. PINTO COMERCIO E SERVICOS - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JUNHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000383-75.2009.8.14.0008

COMARCA:
BARCARENA/ PA.

APELANTE:
USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARÁ.

ADVOGADO(A)(S):
SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (OAB/PA N. 13.919)
.

APELADO(A):
A.L. PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO(A):
MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS (OAB/PA N.10.800).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL. CONFIGURADA. DÉBITO PARCIAL RECONHECIDO. RECONVENÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA DO SERVIÇO. CABIMENTO. REVELIA. APURAÇÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Há, nos embargos à monitória, apresentados pela Apelante, a confissão do valor parcial devido, tendo-se caracterizado, na forma do art. 374, II, do CPC, a confirmação de que, em relação ao contrato de prestação de serviço, a Autora possuiria um crédito confessado pela Apelante;

2. A responsabilidade civil da Apelada, pelos valores eventualmente pagos pela Apelante que tiveram origem em relação de trabalho, reconhecida na Justiça Trabalhista, dá-se em conformidade coma regra do art. 934, do Código Civil.

3. Analisando os autos, é possível perceber que a reconvinte foi demandada em litisconsórcio com a reconvinda em várias demandas trabalhistas, possivelmente em relação a verbas que não foram devidamente adimplidas pela prestadora de serviço em relação a seus empregados.

4. Nesse contexto, a reconvenção veicula direito de regresso, que pretende apenas o ressarcimento dos valores pagos em razão de responsabilização subsidiária da tomadora do serviço, formalizada na Justiça Trabalhista por conta da relação contratual entre as partes.

5. O valor devido a título de ressarcimento deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, considerando a necessidade de especificação de cada valor efetivamente pago pela tomadora do serviço em virtude do respectivo contrato.

6. Apelação Conhecida e Parcialmente Provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
DAR PARCAIL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para: i) julgar parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo a exigibilidade do crédito de R$ 42.904,14 (quarenta e dois mil novecentos e quatro reais e dezenove centavos), acrescido de juros e correção monetária, em favor da Apelada, conforme estabelecido na sentença; ii) julgar procedente o pedido da reconvenção e condenar a reconvinda (apelada) ao ressarcimento dos valores pagos pela reconvinte (Apelante) perante a Justiça do Trabalho, decorrentes do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, cuja apuração do
quantum debeatu
deverá ser realizada em liquidação por arbitramento, e em relação às verbas de sucumbência da ação monitória, manter a condenação fixada em sentença, e em relação às verbas de sucumbência da reconvenção, condeno a reconvinda ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor do ressarcimento, ressalvados em todo caso os beneficiários de justiça gratuita, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (7) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000383-75.2009.8.14.0008

COMARCA:
BARCARENA/ PA.

APELANTE:
USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARÁ

ADVOGADO(A)(S):
SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (OAB/PA N. 13.919)

APELADO(A):
A.L. PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO(A):
MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS (OAB/PA N.10.800)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ,
nos autos de Ação Monitória movida por
A.L. PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que
julgou parcialmente procedente os pedidos da monitória, para reconhecer a exigibilidade do crédito e determinar o pagamento do valor de R$42.904,19 (quarenta e dois mil, novecentos e quatro e dezenove centavos),
bem como
julgou improcedente os pedidos da reconvenção que visava condenar a Apelada ao ressarcimento de débitos trabalhistas adimplidos pela Apelante (Id. 1000072).

Nas
razões recursais
(Id. 4084746), a Apelante almeja a reforma da sentença. Aduz, em suma, que deve ser reconhecido seu direito de regresso consubstanciado no ressarcimento de valores relativos à débitos trabalhistas da Apelada, que foram suportados, perante a Justiça do Trabalho, em razão da determinação de responsabilidade subsidiária da Apelante, na condição de tomadora do serviço, nos termos do que enuncia a Súmula 331, do TST. Assim, os valores pagos no âmbito das ações trabalhistas que foi demandada por conta da terceirização de serviços mantida com a Apelada deveriam ser ressarcidos por esta.

Sustenta, outrossim, a não existência confissão quanto aos valores devidos à Apelada em relação as faturas de serviço prestado.

Em contrarrazões (Id. 4084748), a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes da digitalização, o processo foi distribuído à relatoria da i. Desa. Helena Dornelles, na data de 22/6/2012, recaindo posteriormente a desta sucessora, e. Desa. Rosileide Cunha, que, ante a emenda regimental nº. 5, determinou a redistribuição dos autos perante as Turmas da Seção de Direito Privado. Assim, no dia 20/3/2017, os autos foram redistribuídos para e. Desa. Edinéa Tavares. Por fim, coube-me a relatoria do processo por redistribuição, sendo os autos conclusos ao gabinete em 5/10/2017.

Foram proferidos despachos de diligência (Ids. 4364829 e 5000606), a fim de determinar a complementação da digitalização, sendo tal providência devidamente cumprida, conforme Id. 5018743.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 5 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL. CONFIGURADA. DÉBITO PARCIAL RECONHECIDO. RECONVENÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA DO SERVIÇO. CABIMENTO. REVELIA. APURAÇÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Há, nos embargos à monitória, apresentados pela Apelante, a confissão do valor parcial devido, tendo-se caracterizado, na forma do art. 374, II, do CPC, a confirmação de que, em relação ao contrato de prestação de serviço, a Autora possuiria um crédito confessado pela Apelante;

2.

A responsabilidade civil da Apelada, pelos valores eventualmente pagos pela Apelante que tiveram origem em relação de trabalho, reconhecida na Justiça Trabalhista, dá-se em conformidade coma regra do art. 934, do Código Civil.

3.

Analisando os autos, é possível perceber que a reconvinte foi demandada em litisconsórcio com a reconvinda em várias demandas trabalhistas, possivelmente em relação a verbas que não foram devidamente adimplidas pela prestadora de serviço em relação a seus empregados.

4.

Nesse contexto, a reconvenção veicula direito de regresso, que pretende apenas o ressarcimento dos valores pagos em razão de responsabilização subsidiária da tomadora do serviço, formalizada na Justiça Trabalhista por conta da relação contratual entre as partes.

5.

O valor devido a título de ressarcimento deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, considerando a necessidade de especificação de cada valor efetivamente pago pela tomadora do serviço em virtude do respectivo contrato.

6.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Do juízo de admissibilidade, vê-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, razão pela qual conheço do recurso.

O apelo devolve duas questões próprias: a um, aduz-se a procedência da reconvenção para o reconhecimento do direito ao ressarcimento da Apelante, enquanto tomadora de serviço prestado pela Apelada, em razão de terceirização que culminou em responsabilização subsidiária daquela em relação à débitos perante a Justiça trabalhista; a dois, alega-se que não houve configuração de confissão quanto ao valor devido em relação às dívidas que embasaram a monitória. Diante desse quadro de controvérsias, analisar-se-á de forma específica cada demanda.

Da ação monitória

No contexto da ação monitória proposta pela Apelada, verifica-se que a Apelada, baseada na existência de relação contratual de prestação de serviços específicos, buscou exigibilidade de créditos originados de 4 notas fiscais de serviço (Id. 4084729, pág. 11/14), que, com acréscimos e encargos acessórios, totalizaram o valor de R$138.011,45.

A rigor, nenhuma das notas fiscais apresentadas pela Autora da monitória constou comprovação do aceite do serviço, isto é, não havia clara demonstração de que a Apelante efetivamente recebeu os serviços descritos nas notas fiscais.

Apesar disso, a Apelante, em sede embargos à monitória (Id. 4084733, pág. 1/10), após discorrer longamente sobre as dificuldades financeiras e a crise do mercado em que atuava, fatores que a teriam impedido de adimplir as obrigações contratadas, declarou expressamente que possuía débito com a Apelada, no valor total de R$42.904,19. De fato, consta expressamente nos embargos à monitória:

“(...)

Tais documentos foram emitidos de forma unilateral sem ao menos discriminarem e comprovarem com exatidão a prestação real do serviço prestado.

Do contrário, vale reiterar, a Embargante possui controle rigoroso quanto à utilização dos serviços prestados pela Embargada, especialmente a quantidade de serviços prestados e efetivamente pagos. O valor devido atualmente é de
R$ 42.904,14 (quarenta e dois mil novecentos e quatro reais e dezenove centavos),
consoante planilha em anexo – doc. 04, bem distante do apresentado da exordial da Ação Monitória

(...)”

Há, claramente, nos embargos à monitória, apresentados pela Apelante, a confissão do valor devido, tendo-se caracterizado, na forma do art. 374, II, do CPC, a confirmação de que, em relação ao contrato de prestação de serviço,
a Autora possuiria um crédito confessado pela Apelante correspondente a R$ 42.904,14 (quarenta e dois mil novecentos e quatro reais e dezenove centavos), de modo que em relação a este valor prescindia a necessidade de comprovação.

Com efeito, a Apelante, na condição de tomadora do serviço prestado pela Apelada, não negou a existência deste contrato e, além disso, confessou efetivamente que matinha um débito no valor acima descrito.

Portanto, considera-se caracterizada a confissão parcial do Apelante relativamente ao valor apresentado nos embargos à monitória.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO.

I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos.
II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado nº 7 da súmula/STJ.

(REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/1999, REPDJ 20/03/2000, p. 76, DJ 21/02/2000, p. 129)

Desta forma, considerando-se os limites do apelo, é de se confirmar a procedência parcial da demanda monitória, a fim de se reconhecer a exigibilidade do crédito de a R$ 42.904,14 (quarenta e dois mil novecentos e quatro reais e dezenove centavos) em favor da Apelada.

Da Reconvenção.

Em sede de demanda reconvencional, a Apelante busca o ressarcimento de valores pagos na esfera da justiça trabalhista que decorreram da responsabilização subsidiária desta em relação a verbas trabalhistas de empregados da Apelada, dado enunciado da Súmula 331 do TST.

O juízo
a quo
afastou a possibilidade de condenação da Apelada ao ressarcimento, por entender que tal direito de regresso deveria ser pleiteado no âmbito da Justiça Laboral.

No entanto, a relações jurídica que permeia a lide é distinta. Na realizada, embora o direito de crédito da Apelante tenha se originado de responsabilização na esfera trabalhista, a possibilidade de ressarcimento de tais valores pode sim ser cobrada na Justiça Comum. É que o direito ao ressarcimento, nesse caso, assume caráter de reparação material pela responsabilização subsidiária determinada na Justiça do Trabalho.

Nesse contexto, tem-se que a responsabilidade civil da Apelada, pelos valores eventualmente pagos pela Apelante que tiveram origem em relação de trabalho, reconhecida na Justiça Trabalhista, dá-se em conformidade coma regra do art. 934, do Código Civil.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é nessa direção, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIO DE FUNÇÃO DE EMPREGADO. DIGITADOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. TRANSGRESSÃO DE DISPOSITIVO CONTRATUAL.
"AÇÃO REGRESSIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA PELO EMPREGADOR RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DO SERVIÇO RECONHECIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL - DANO MORAL, PORÉM, NÃO CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO"
(TJSP, Apelação nº 4004427-67.2013.8.26.0114, de Campinas, rel. Des. Matheus Fontes, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2018). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0305331-79.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 08-10-2020).

Prestação de serviços. Ação de cobrança regressiva movida por tomadora de serviços que arcou com valores correspondentes a direitos trabalhistas de empregados da prestadora. Procedência na origem. Apelo da ré. Reiteração de argumentos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
Autora que pagou em razão de responsabilidade subsidiária como tomadora de serviços (Enunciado 331 do TST) e tem direito de regresso contra a ré, responsável direta.
Juros de mora devidos. Alegada responsabilidade da autora pelo encerramento das atividades da ré que não influi. Honorários de sucumbência adequadamente fixados em 15% do valor da condenação. Apelo improvido.

(TJSP; Apelação Cível 9124289-42.2006.8.26.0000; Relator (a): Dyrceu Cintra; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 5ª V. CÍVEL; Data do Julgamento: 18/08/2011; Data de Registro: 24/08/2011)

Com efeito, analisando os autos, é possível perceber que a reconvinte foi demandada em litisconsórcio com a reconvinda em várias demandas trabalhistas, possivelmente em relação a verbas que não foram devidamente adimplidas pela prestadora de serviço em relação a seus empregados.

Há, no conjunto de provas documentais que instruíram a reconvenção, inúmeras guias de depósito judicial relacionados a débitos trabalhistas pagos pela Apelante em reclamações de empregados na Apelada, a evidenciar que houve a responsabilização subsidiária da Apelante, sendo, por isso mesmo, legítimo o direito de regresso e a pretensão de ressarcimento pelos valores pagos.

Além disso, de acordo coma certidão de Id.5019166, pág. 2, a reconvida, ora Apelada, restou revel, considerando a apresentação extemporânea da contestação da reconvenção, a refletir a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, que, somado à provado documental, evidencia a o direito ao ressarcimento.

Contudo, apesar do reconhecimento do direito ao ressarcimento, entende-se inviável a determinação exata do valor devido pela Apelada, posto a necessidade de especificação de cada valor pago pela Apelante em relação à débitos trabalhistas originários da responsabilização subsidiária decorrente do contrato de prestação de serviço celebrado pelas partes.

Desta forma, entende-se que caberá a definição concreta dos valores em fase de liquidação de sentença por arbitramento, conforme art. 509, I, do CPC, na qual o Apelante poderá apresentar a comprovação individualizada de cada parcela paga na justiça trabalhista que tenha relação com demandas decorrentes do contrato de prestação de serviço celebrado com a Apelada.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHECO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, no sentido reformar a sentença para: i)
julgar parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo a exigibilidade do crédito de

R$ 42.904,14 (quarenta e dois mil novecentos e quatro reais e dezenove centavos), acrescido de juros e correção monetária, em favor da Apelada, conforme estabelecido na sentença; e, ii)

julgar procedente o pedido da reconvenção e condenar a reconvida (Apelada) ao ressarcimento dos valores pagos pela reconvinte (Apelante) perante a Justiça do Trabalho, decorrentes do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, cuja apuração do
quantum debeatur
deverá ser realizada em liquidação por arbitramento.

Em relação às verbas de sucumbência da ação monitória, mantenho a condenação fixada em sentença.

Em relação às verbas de sucumbência da reconvenção, condeno a reconvida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor do ressarcimento, ressalvados em todo caso os beneficiários de justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2021